Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-44.2018.8.11.0034
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000824-44.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Registro de Trabalho Portuário/Órgão de Gestão de Mão-de-Obra]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL – OMISSÃO ESTATAL DEMONSTRADA – SENTENÇA QUE NÃO FOI PROFERIDA EM DISSONÃNCIA COM O TEMA 698 DO STF – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESCOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu apelações cíveis interpostas por ele e pelo Município de Dom Aquino, mantendo sentença que os condenou à realização de obras de manutenção na rodovia estadual MT-453, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar documentos que corroborariam a esse de fala de omissão estatal;
(ii) saber se o acórdão deixou de aplicar corretamente o Tema 698 do STF quanto à intervenção judicial em políticas públicas;
(iii) saber se os embargos visam indevida rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão impugnado, que analisou adequadamente os argumentos sobre a suposta inexistência de omissão do Estado de Mato Grosso.
4. O acórdão tratou expressamente da aplicação do Tema 698 do STF, tendo observado que a sentença não se dissociou do referido tema.
5. O conteúdo dos embargos revela mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os argumentos sobre a inexistência de omissão estatal e aplicação do Tema 698 do STF. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou modificação do julgamento, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido Estado de Mato Grosso contra o acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação nº 0000824-44.2018.811.0034, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO E ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADAS. OMISSÃO DO ESTADO DEMONSTRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DO PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 698 DO STF. BLOQUEIO DE CONTAS E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTOS PELA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO NO TEMPO PRÓPRIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Dom Aquino e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que os condenou a realizarem obras de manutenção em trecho da rodovia MT-453. A sentença foi proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questões em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se o pedido de reforma da sentença perdeu seu objeto, em razão da realização das obras pelo Município; (ii) saber se o Município de Dom Aquino tem legitimidade passiva para figurar na ação; (iii) omissão estatal e ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (iv) aplicação do Tema 698 do STF e (v) inaplicabilidade da penalidade de bloqueio de contas e dilação de prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos.

III. Razões de decidir

3. A questão da perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a realização das obras pelo Município foi apenas parcial e ocorreu após a propositura da ação e o deferimento da liminar.

4. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Dom Aquino, pois a Lei Estadual n. 11.975/22, que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00, prev que compete aos municípios reformar as rodovias estaduais.

5. Omissão estatal/precariedade da estrada objeto da lide demonstradas e inexistência de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como sentença que não se revela em dissonância com o Tema 698 do STF.

6. Penalidade de bloqueio de contas e prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos apelantes que foram fixadas por decisão que deferiu liminar e que não foi alvo de recurso no tempo próprio.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelos não providos.

Tese de julgamento:

"1. Não há perda superveniente de objeto quando a realização das obras pelo réu é apenas parcial e ocorre após a propositura da ação e o deferimento da liminar. 2. O Município de Dom Aquino tem legitimidade passiva para figurar em ação que visa a reforma de rodovia estadual, pois a Lei Estadual n. 11.975/22, que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00, prevê que compete aos municípios reformar as rodovias estaduais. 3. A comprovação da omissão estatal aliada a precariedade da estrada objeto da lide comprometem a alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. 4. Sentença que não se mostra em dissonância com o Tema 698 do STF e 5. Penalidade de bloqueio de contas e fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos que foram determinadas por decisão que deferiu liminar e que não foi atacada no momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual n. 11.975/22; Lei estadual 7.263/00. Art. 497 do CPC. Tema 698 do STF (RE 684.612)

Jurisprudência citada: TJMT, N.U 0001002-64.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023; STF - RE: 1308261 TO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024; TJ-MT 10145663520178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e TJ-SP - Apelação Cível: 10009128520198260172 Eldorado, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público.”.

O requerido aqui embargante de Declaração Estado de Mato Grosso, a fim de afastar o reconhecimento feito pelo acórdão ora impugnado, de sua responsabilidade pela realização das obras de reforma/manutenção da estrada objeto da lide (
rodovia MT 453, denominado “pé da serra”, região que dá acesso às Fazendas Cabeceira, Mutum, Vitória, Seriema, Guanabara e Estância Bonita, com a realização de serviço de patrola, cascalhamento, contenção de águas pluviais e demais serviços necessários à referida manutenção
) aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter considerado os documentos que

corroboram a tese de inexistência de omissão estatal e por ter desconsiderado o Tema 698 do STF, que admite o controle judicial de políticas públicas somente em casos de omissão grave ou inércia total, com preservação do espaço de atuação discricionária do Executivo.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 284417365).

Nas contrarrazões o outro requerido, Município de Dom Aquino, defende o provimento dos Embargos de Declaração, “
a fim de reconhecer a responsabilidade do também requerido Estado de Mato Grosso pela manutenção da Rodovia Estadual MT 453.
” (id. 288070363).

O autor, Ministério Público, em suas contrarrazões pede o não conhecimento dos Embargos de Declaração em razão do intuito de discussão do mérito do julgado impugnado. No mérito, defende o desprovimento dos Embargos de Declaração, ao argumento de que o acórdão examinou, de forma expressa, os argumentos pertinentes à alegada inexistência de omissão por parte do requerido aqui embargante de Declaração Estado de Mato Grosso e sobre a pretensa aplicação do Tema 698 do STF (id. 290207887).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto opostos no prazo legal.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo requerido Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que à unanimidade desproveu
a Apelação nº 0000824-44.2018.811.0034 interposta pelo Ministério Público
e manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
nº 0000824-44.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público que condenou os dois requeridos, Estado de Mato Grosso aqui embargante de declaração e o Município de Dom Aquino aqui embargado de declaração, a realizarem as obras necessárias para a manutenção periódica do trecho rodoviário da MT 453, especificamente após o “Pé da Serra”, região que dá acesso às Fazendas Cabeceira, Mutum, Vitória, Seriema, Guanabara e Estância Bonita – com patrolamento, cascalhamento, serviços para a contenção das águas pluviais na lateral da Rodovia e demais serviços necessários à manutenção da trafegabilidade.

Em que pese a alegação de omissão, o
Colegiado ao desprover, de forma suficiente, o apelo, ou seja, sem deixar de analisar as teses lançadas naquele citado recurso e sem incorrer em omissão, concluiu, inclusive, forte em orientação jurisprudencial, pela mantença da
sentença impugnada pela referida Apelação.

As alegações postas nestes Embargos de Declaração opostos pelo requerido Estado de Mato Grosso são os mesmos fundamentos que utilizou nas razões de seu apelo e que não foram acolhidos pelo acórdão ora impugnado, ou seja, alegação de ausência de omissão estatal eventualmente decorrente da adoção de providências para a execução dos serviços no trecho da rodovia objeto da lide.

E o acórdão impugnado analisou, de forma suficiente, a tese de ausência de omissão estatal, afastando-a
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“De igual forma,
não se sustenta a alegação de inexistência de omissão do Estado de Mato Grosso
, notadamente porque dentre os documentos que instruíram a petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público
consta a cientificação do Estado sobre a inexistência de manutenção na rodovia, inclusive, para apresentar cronograma de manutenção de estradas, tendo quedado inerte, fato este que demonstra a omissão
.

E essa reconhecida omissão possibilita a intervenção do Poder Judiciário sem incorrer em violação da separação dos poderes, porquanto não objetiva interferir nas políticas públicas, mas apenas garantir a segurança dos usuários da rodovia objeto da lide.

Sobre o assunto, veja a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL
ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República
.

2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Tocantins no tocante à realização das políticas públicas necessárias à manutenção dos trechos rodoviários sob sua responsabilidade. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1308261 TO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)” (g.n.).

O conjunto probatório demonstrou a precariedade da situação da rodovia MT 453 ao tempo da propositura da demanda, conforme se verifica das fotografias inclusas no Inquérito Civil que instruiu a ação, fato este que compromete a alegação de falta de urgência apta a justificar a reforma da sentença.”.

Também não há falar em omissão do acórdão pela suposta desconsideração do Tema 698 do STF
, que admite controle judicial de políticas públicas somente em casos de omissão grave ou inércia total, com preservação do espaço de atuação discricionária do Executivo.

Sucede que o acórdão também tratou deste assunto
.
Apenas não acolheu a alegação
feita pelo requerido aqui embargante de Declaração Estado de Mato Grosso.

Veja o outro fragmento do v. acórdão:

“
Quanto a alegação de ser caso de aplicação do Tema 698 do STF (RE 684.612), além de não ter sido arguida na fase própria, contestação, e configurar vedada inovação de tese em sede recurso, também não se verifica que a sentença esteja em dissonância com o referido Tema, que dispõe
:

“698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.”.

RE 684612:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Com igual entendimento, ou seja, de estar em consonância com o referido Tema 689 a sentença de procedência de ação civil pública que determinou ao Estado promover as medidas necessárias para assegurar o tráfego em rodovia de sua responsabilidade, veja o entendimento jurisprudencial
:

“APELAÇÃO –
Ação Civil Pública
–
Demanda proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R. e do Município de Iporanga – Obrigação de fazer consistente na adoção de medidas necessárias ao tráfego seguro da Rodovia "Antônio Honório da Silva" (SP-165), entre o Km 113,050 e o Km 168,840
, de acordo com as normas técnicas pertinentes –
Sentença de procedência
– Insurgência da autarquia estadual – Descabimento – Preliminares de nulidade da sentença por carência de fundamentação e de ausência de interesse de agir afastadas –
Mérito – Não há óbice ao controle de políticas públicas por parte do Poder Judiciário, seja alvejando a implantação deficiente destas, seja censurando a omissão na implementação dos programas governamentais comandados pelo ordenamento jurídico – Prova coligida aos autos suficiente e inequívoca de omissão do Poder Público na conservação da Rodovia Antônio Honório da Silva, SP-165, a justificar a imposição de reparo das patologias constatadas
, de acordo com as normas técnicas atuais,
visando a garantir a segurança dos usuários e a vida de pessoas que nela transitam
– Inteligência dos artigos 1º, § 2º, e 7º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro – Autarquia estadual que reconhece a necessidade de adoção de medidas para garantir a segurança aos usuários da rodovia –
Comando judicial que está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684 .612 (Tema nº 698) – Precedentes dessa Corte de Justiça, em casos análogos
–
Não é dado à Administração Pública, a pretexto de observância à "teoria da reserva do possível", obstar a plena satisfação de direitos constitucionalmente assegurados, que reclamam prestações estatais positivas
– Multa cominatória – Manutenção - Diante da patente necessidade de reparação dos defeitos e anomalias detectados na Rodovia "Antônio Honório da Silva", aliada à insistência estatal de não adequá-la às condições funcionais e estruturais exigidas pelas normas técnicas vigentes, não se justifica a exclusão ou a redução da multa cominatória fixada, que deve ser alta o suficiente para desestimular o descumprimento do comando judicial – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009128520198260172 Eldorado, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2024)” (g.n.).”.

Importante registrar que nas suas contrarrazões
o outro requerido Município de Dom Aquino defendeu o provimento dos Embargos de Declaração
opostos pelo também requerido Estado de Mato Grosso, “
a fim de reconhecer a responsabilidade do também requerido Estado de Mato Grosso pela manutenção da Rodovia Estadual MT 453
.
” (id. 288070363).

Ocorre que
o acórdão ora impugnado já reconheceu a responsabilidade do órgão estatal pela execução das obras na rodovia objeto da lide
.

Veja outro fragmento do v. acórdão:

“O conjunto probatório demonstrou a precariedade da situação da rodovia MT 453 ao tempo da propositura da demanda, conforme se verifica das fotografias inclusas no Inquérito Civil que instruiu a ação, fato este que compromete a alegação de falta de urgência apta a

justificar a reforma da sentença.

A alegação de eventual crise financeira e fiscal no Estado associada ao princípio da reserva do possível não se mostra, por si só, como fator apto a afastar a responsabilidade do Estado para cumprir suas obrigações de prestação dos serviços públicos essenciais
. Esse é o entendimento desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Veja:

“EMENTA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL –– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ADEQUADO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA – SENTENÇA EXTRAPETITA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – CRISE FINANCEIRA NO MUNICÍPIO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO
– EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXTENSÃO PARA 365 DIAS – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DAS ASTREINTES AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108 .542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à saúde pública, nele incluído a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pelas unidades de saúde pública municipal, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Não há que se falar em julgamento extrapetita, porquanto o provimento judicial não deliberou sobre matéria alheia aos autos e ao pedido veiculado na inicial.

6. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população
.

7. Mostrando-se exíguo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo, em razão dos meios indispensáveis para atingir o seu fim, deve ser estendido para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

8. Não é possível, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo, sob pena de violação os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT 10145663520178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021)” (g.n.).”

Logo, com bem pontuou o autor Ministério Público em suas contrarrazões, omissões não há.

O fato do acórdão não acolher os argumentos das partes não significa dizer que seja omisso, notadamente se, ao contrário da alegação, analisou, de forma suficiente, as teses sustentadas na Apelação.

Observa-se, assim, que ao sustentar o alegado vício da omissão o embargante de declaração pretende é a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela eleita.

Imprescindível, para se obter êxito nos Embargos de Declaração, a demonstração dos vícios descritos no art. 1.022, o que não se tem no caso em análise.

De mais a mais, os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
” (g.n.). Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ante o exposto
,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025